Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA FILHO ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FACA EM REGIÃO CERVICAL. DOLO EVENTUAL. CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. PROVAS FIRMES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal praticada contra descendente (art. 129, § 9o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar, fixando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretensão absolutória fundada na alegada ausência de dolo de lesionar, sob o argumento de que o fato se deu em ambiente familiar sensível, diante de ideação suicida do adolescente, bem como pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, do Código Penal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por ocorrência policial, laudo pericial do instrumento perfurocortante, prontuário médico que atesta lesão corto-contusa profunda em região cervical, relatório de depoimento especial da vítima, imagens de circuito interno do supermercado e depoimentos colhidos em juízo.
4. As provas demonstram que o apelante, após discussão com o filho adolescente, conduziu-o até a seção de facas do supermercado e pressionou, com força, o objeto perfurocortante, ainda embalado, contra o pescoço da vítima, assumindo, no mínimo, o risco de produzir o resultado lesivo, o que caracteriza dolo eventual e afasta a tese de atipicidade por ausência de dolo.
5. Inviável a desclassificação para lesão corporal culposa, porquanto a conduta não revela mera imprudência, mas ato consciente e desproporcional, em desacordo com o dever de proteção do genitor, sendo inaplicável qualquer excludente baseada em suposto intuito pedagógico ou disciplinar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.